Tribunal: TCU
Processo: 032.977/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7257/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Helga Teixeira Pitthan Espindola (XXX.813.997-XX), Letícia de Faria Sardas (XXX.568.247-XX), Luiz Zveiter (XXX.294.607-XX) e Regina Célia Muniz da Silva Hickman Domenici (XXX.582.997-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e à sua unidade de controle interno; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.977/2014-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 022.238/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.001/2015-4 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Adriana Freitas Brandão Correia (XXX.173.407-XX); Alexander Moraes Rocha (XXX.494.047-XX); Bernardo Moreira Garcez Neto (XXX.020.727-XX); Edson Aguiar de Vasconcelos (XXX.511.087-XX); Elizabeth Righetti Morais (XXX.722.017-XX); Helga Teixeira Pitthan Espindola (XXX.813.997-XX); Letícia de Faria Sardas (XXX.568.247-XX); Luiz Claudio Regaço da Silva (XXX.352.677-XX); Luiz Zveiter (XXX.294.607-XX); Regina Célia Muniz da Silva Hickman Domenici (XXX.582.997-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: Elizabeth Silva Viana. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.